Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/2013. DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO. OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI 3.320/2004. SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: “a) declarar o direito da parte autora na aplicação dos efeitos da Lei 5.174/2013, condenando o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em efetivar a implementação no contracheque da parte autora, a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), na qual deverá ser creditada a diferença mensal entre o dobro dos vencimentos previstos para jornada de 20 horas e os vencimentos atualmente previstos para a jornada de 40 horas, o que corresponde a R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) no atual padrão da parte autora; b) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o montante de R$ 11.632,81 (onze mil e seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), referente às parcelas vencidas de setembro de 2016 a dezembro de 2017, bem como as parcelas vencidas até a efetiva implementação da rubrica VPNI no contracheque da parte autora. Os valores serão corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela. A correção monetária se dará pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Os valores serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação.”.
3. Alega a legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório previsto em lei, motivo pelo qual requer o sobrestamento do feito, em razão da repercussão geral reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 905.357. Sustenta a inexistência de direito à proporcionalidade e acrescenta que o Distrito Federal não está obrigado a manter uma simetria absoluta entre os salários pagos aos servidores submetidos à jornada de trabalho diversa. Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. Em contrarrazões, o recorrido, afirma que a Lei 5.174/2013 não trata de reajuste salarial dos servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Esclarece que não se requer nenhum reajuste salarial, mas a readequação do equilíbrio dos vencimentos. Requer a manutenção da sentença.
5. Acórdão no 1099458, ID 4499848, manteve a sentença.
6. O Distrito Federal, interpôs Embargos de Declaração com finalidade de prequestionamento, ID 4694535.
7. O embargado, em contrarrazões, argumentou que no presente feito não há a incidência da Repercussão Geral do RE 905.357/STF. Não se trata de reajuste salarial. Requer o não acolhimento dos Embargos de Declaração.
8. Acórdão no 1118165, ID 5220191, rejeitou os embargos de declaração.
9. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário, ID 5430532. Contrarrazões apresentadas, ID 5677457.
10. Decisão, ID 5842437, indeferiu o Recurso Extraordinário.
11. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, ID 6251061. Contrarrazões apresentadas, ID 6412315.
12. Decisão, ID 7144913, determinou a suspensão do presente feito, em face do Incidente de Uniformização. Tese: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”.
13. A decisão da Turma de Uniformização implica a necessidade de novo julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 63, parágrafo único, do Regimento Interno. Esta disposição regimental resulta em invalidar o julgamento do Recurso Inominado, exigindo nova apreciação do feito.
14. O feito debate a distorção do valor da hora trabalhada entre os servidores públicos optantes pela jornada de trabalho de 40h semanais em face da redução de jornada semanal de trabalho com a manutenção do vencimento para o optante de 24h, agora trabalhando 20h, operada pela Lei 5.174/2003.
15. A redução da jornada de trabalho da carreira de Técnico em Saúde (especialidade de Auxiliar de Enfermagem), de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2015, encontra previsão no art. 1o, inciso II da Lei Distrital 5.174/2013, que assim dispõe: “Art. 1o A jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal fica aqui estabelecida, mantida a atual tabela de vencimentos e observadas as respectivas datas de vigência: (...) II - Os ocupantes dos cargos de Técnicos em Saúde, não integrantes das especialidades dispostas nos §§ 1o e 2o deste artigo, ficam submetidos à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2014, e de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2016; (...) § 2o Os ocupantes do cargo de Técnico em Saúde, na especialidade de Auxiliar de Enfermagem, que comprovem a formação de Técnico em Enfermagem podem ser submetidos à jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho a contar de 1o de setembro de 2015. (...) Art. 3o Nenhuma redução de remuneração pode resultar da aplicação do disposto nesta Lei, sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida.”
16. O vencimento dos servidores com jornada de 40 horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 horas semanais, criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira, que trabalham vinte horas semanais.
17. Este e. TJDFT, em sua maioria, entende que eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37.
18. O pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012. Precedentes: (Acórdão 1194866, 07056982720178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1195593, 07195859820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1193807, 07037822120188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1188421, 07060158820188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1176263, 07076033320188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
19. Ademais, o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
20. Assim, não prospera o argumento da parte recorrida de que o pedido possui amparo no artigo 3o da Lei 5.174/2013, uma vez que não ocorreu a redução da sua remuneração, tampouco merecendo guarida a tese de que não haveria ofensa ao exposto na Súmula Vinculante no 37, eis que não se coadunam com a conclusão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, o que resulta na improcedência do pedido.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdãos nos. 1099458 e 1118165 REVOGADOS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Custas. Isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.